Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-57.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701018-57.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY, EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY RECORRIDO: ANGELA MARIA LIMA LANGMER DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista o teor da petição ID 39381652, defiro o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento integral da decisão ID 39019088. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito